Tribunal: TJPA
Processo: 0035283-33.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035283-33.2015.8.14.0054
APELANTE: ALZIRA COSMO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARATÓRIO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. BANCO RÉU QUE ÃO REQUEREU PERÍCIA TÉCNICA E SEQUER COMPROVOU COM DOCUMENTOS HÁBEIS A VALIDADE DO SUPOSTO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I –
Caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo., na medida em que, o artigo 6º, VIII, do CDC concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista,

II –
Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que a autora/apelante alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez
.

III-
Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelada está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

IV
–
Mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.
V
– Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelante, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

VI
– Por todo o exposto, voto que o presente recurso seja
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do suposto empréstimo, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso(Súmula 362/STJ), correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e condenação em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ALZIRA COSMO DA SILVA
, em Ação Declaratória c/c Reparatório de Danos Morais e Materiais, proposta em face
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

Informa a autora na inicial: 1) que teve conhecimento de empréstimos realizados em seu nome junto à requerida, sendo que nunca celebrou qualquer contrato de empréstimo com a instituição bancária ré; 2) que é lavradora aposentada, idosa e analfabeta funcional; 3) que por causa dos descontos indevidos deixou de honrar com seus compromissos junto ao comercio local.

Com esses argumentos, requereu a procedência da ação, para condenar a requerida a declarar a inexistência de contratos e débitos, com cancelamento do contrato; ressarcimento dos valores descontados indevidamente; danos morais estimados em 50 salários mínimos, inversão do ônus da aprova e condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, boletim de ocorrência e extrato fornecido pelo INSS, onde consta o contrato questionado na ação.

Contestação Id n. 1830991- pág. 1-5.

Em Audiência (Id n. 1830994) a magistrada proferiu sentença, julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

Interposto recurso de apelação, a parte autora alegou que contestou a assinatura no documento produzido e juntado pelo requerido, de modo que no caso dos autos, conforme determinação do art. 389, II, do CPC, opera-se uma inversão do ônus da probatório para a arte que produziu o documento.

Com efeito, o recorrido não comprovou que a assinatura era da recorrente. Além do mais, a prova que entregou os valores referidos nos contratos mútuos é do recorrido.

Desse modo, amparado pelo código consumerista, que prevê a inversão do ônus da prova, requer a reforma da sentença, ou alternativamente, a nulidade desta.

Contrarrazões ID 1830996 requerendo o não conhecimento do recurso, tendo em vista a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida e apresentação de razões divorciadas do contexto fático processual, ou ao final, o desprovimento dele, reconhecendo a improcedência do pedido.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedente os pedidos da autora, por considerar que o contrato foi estabelecido pelas partes, com assinaturas semelhantes a carteira de identidade da requerente, e sem quaisquer indícios de furto dos documentos pessoais e documentos que comprovem suas alegações.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista,
posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesses termos, importante observar
seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Com efeito, a simples cópia do contrato de empréstimo,
onde se verifica a assinatura da autora, mesmo que similar com a assinatura do autor constante no seu documento de identidade não se mostra suficiente para validar o negócio que supostamente foi celebrado, pois uma vez que a autora/apelante alega não ter contraído o empréstimo
, deveria o banco apelado ter solicitado a devida perícia, justificando dessa forma a legalidade do empréstimo e ausência de fraude.
De igual forma, poderia ter comprovado que o dinheiro oriundo do contrato foi depositado na conta da autora, o que também não fez
.

Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte ré/apelada está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com um empréstimo fraudulento, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

Assim, mostra-se devida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que referida devolução só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que ocorre no caso presente.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da negligência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se necessária a reforma da sentença atacada.

Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive desta turma julgadora:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO. REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE.

1. (...)

2. (...)

3. No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor.

4. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS.

O parágrafo único do art. 42, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. A fixação da indenização por danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. (TJ-MA AC 10352160015447001 – JULG. 20/10/2017)

No que se refere ao dano moral pleiteado pela autora, entendo que uma vez celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que checar devidamente os dados da pessoa que estava formalizando o crédito. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido uma fraude, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, tendo em vista que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, necessária a incidência da regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório, pois o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora/apelante, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Desse modo, entendo que o valora ser arbitrado a título de dano moral é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois razoável e condizente com o dano sofrido, considerando os transtornos causado e todos os demais aspectos do caso concreto, posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
PROVIDO
, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência do suposto empréstimo, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso(Súmula 362/STJ), correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento
a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente e condenação em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É o voto.

Belém,

de

de 2019.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/09/2020